Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso nas penas do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima, em razão de perseguição praticada contra sua ex-namorada em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, quando coesa e não infirmada por contraprova.
4. As condutas do acusado — envio de mensagens ameaçadoras, invasão de contas virtuais, ameaças de suicídio e de divulgação de imagens íntimas, além de presença física indesejada — configuram perseguição reiterada, com grave impacto emocional e social sobre a vítima.
5. A fração adequada para a redução da pena pela confissão é de 1/6, impondo-se readequação da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coesa e harmônica, tem especial valor probatório nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.
2. O crime de perseguição configura-se pela reiteração de condutas aptas a gerar medo, perturbação ou restrição da liberdade da vítima, circunstância devidamente comprovada nos autos.
3. A fração adequada para redução da pena pela confissão espontânea é de 1/6 sobre a pena-base, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, 147-A, § 1o, II; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021; TJDFT, Acórdão 2034369, 0715623-42.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025, DJe 26/08/2025; TJDFT, Acórdão 2022638, 0703324-36.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 28/07/2025.